Tribunal: TJSP
Processo: 2138917-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação de danos - Assistência judiciária – Pessoa física – Decisão agravada que indeferiu a benesse ao autor – Autora que demonstrou não poder arcar com as custas e despesas processuais - Benesse deferida – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.